Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009239-18.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 23736382). Peticiona o Exequente requerendo a retificação/complementação dos requisitórios expedidos (precatórios e RPV) para o fim de fazer incluir nos cálculos o IPCA-E ao invés da TR. O Distrito Federal, manifestando-se quanto ao referido pleito, asseverou que não cabe a rediscussão de questões já preclusas. Decido. Conforme relatado em decisões anteriores, foram arbitrados honorários relativos ao cumprimento de sentença, bem como foi autorizada a dedução dos honorários contratuais do mantante devido aos Exequentes (substituídos do SINDIRETA/DF) com o respectivo repasse a seus patronos (Doc. Num. 11165165). Contra a referida decisão o Distrito Federal interpôs Agravo Interno (Doc. Num. 11165158), o qual foi desprovido de forma unânime pelo egrégio Conselho Especial (Doc. Num. 11165166). Em seguida, foram os autos encaminhados à Contadoria Judicial para atualizar o débito e a verba honorária arbitrada, com a discriminação da verba honorária contratual (Doc. Num. 11165162), o que foi cumprido (Doc. Num. 11165178). Após manifestação das partes sobre a conta apresentada, foram os cálculos homologados (Doc. Num. 11165174). Em face do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, bem como dos valores individuais que competem a cada filiado do Exequente que intergram o presente Feito, foi determinada a expedição das competentes Requisições de Pequeno Valor (RPVs), nos termos das normas de regência (Doc. Num. 11165182). Após a expedição dos Requisitórios (Doc. Num. 11165187 – Pág. 1 e 2), em face de alteração legislativa, foi determinado seu cancelamento e a expedição de Precatórios (Doc. Num. 11165183), sendo que contra tal decisão o Exequente interpôs Agravo Interno (Doc. Num. 11165208), o qual também foi desprovido à unanimidade pelo Conselho Especial deste Tribunal (Doc. Num. 11165209). Transitado em julgado o acórdão referido no parágrafo anterior, após a interposição e julgamento de Embargos de Declaração, peticiona o SINDIRETA/DF, mais uma vez (Doc. Num. 11165224), requerendo a revogação da decisão que cancelou as RPV’s e determinou a expedição de Precatórios, tendo em vista o acordo celebrado pelas partes e, com isso, que sejam mantidos incólumes os requisitórios antes expedidos. Tal pleito foi indeferido (Doc. Num. 11165254). Por fim, após a digitalização do Feito, novamente o SINDIRETA/DF e seu patrono pleiteiam (Doc. Num. 14589976) o destaque dos honorários advocatícios contratuais, estipulados em 20% (vinte por cento) sobre o que for pago a cada um dos filiados do SINDIRETA/DF, dos requisitórios a serem expedidos em favor de cada um dos substituídos processuais do Exequente. Como visto, o presente cumprimento de sentença tramita há um bom tempo em face de diversos expedientes das partes, sendo que não há mais o que ser decidido, tendo em vista que o destaque de honorários contratuais já foi deferido, os cálculos do débito exequendo já foram homologados e, por fim, já foi determinada a expedição dos competentes Precatórios, sendo que todas as respectivas decisões encontram-se sob o manto da coisa julgada. Ressalto apenas, que houve alteração no percentual dos honorários contratuais, em face do aditivo de contrato de prestação de serviços advocatícios agora juntado aos autos (Doc. Num. 15826169), o qual prevê honorários contratuais de 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago a cada um dos Exequentes, o que deverá ser observado. Também deve ser observado que, por óbvio, o pagamento dos honorários contratuais será realizado quando o crédito principal for pago aos filiados do Exequente, pois vinculado a este, bem como tendo em vista que “tal prerrogativa não lhe confere o direito de receber da Fazenda Pública pagamento direto, independente da via do precatório ou da RPV, porquanto há que ser observado o rito do art. 100 da Constituição Federal” (AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/10/2016 – grifei). Em decorrência, foi determinado (Doc. Num. 16574793) o encaminhamento a encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar o débito (Doc. Num. 1165205 – Pág. 2/35), deduzindo-se deste os hononários contratuais dos requisitórios que serão expedidos em favor de cada um dos filiados do Exequentea expedição dos compententes requisitórios (precatórios), nos termos das decisões anteriormente proferidas, com o destaque dos honorários contratuais dos requisitórios que serão expedidos em favor dos filiados do Exequente, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor que lhes for devido, ressaltando que tais requisitórios deverão ser pagos concomitantemente com os do Exequente. Contra o referido decisum não houve impugnação de qualquer das partes (Doc. Num. 17035442 e 17456342) e, por conseguinte, foram expedidos os competentes requisitórios. Nesse diapasão, a questão do índice de correção monetária há muito encontra-se sob o manto da preclusão e, por conseguinte, descabida a pretensão do Exequente de buscar rediscutir o índice a ser aplicado sobre o débito exequendo, quando esta não se insurgiu a tempo e modo. Indefiro, pois, o pedido de retificação/complementação de requisitórios. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador